Tribunal: TJDFT
Processo: 0727117-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OMISSÃO NO ACORDÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso o acordão impugnado tenha se omitido em apreciar alguns dos pedidos da defesa, os embargos devem ser providos.

2. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22).

3. Caso o réu apresente circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é viável a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena.

4. Recurso conhecido e provido.